Tribunal: TJMT
Processo: 1002635-52.2017.8.11.0003
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002635-52.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (APELADO), FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 26.929.778/0001-73 (APELADO), STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 00.995.371/0001-50 (APELADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE NOTIFICAÇÃO. FINALIDADE DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO. LEI Nº 14.230/2021. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Não há se falar no manejo da cautelar de notificação com vista a interromper a prescrição no âmbito da ação civil pública por ato de improbidade administrativa em razão da natureza punitiva das penas previstas na Lei 8.429/92, as quais constringem e restringem direitos do requerido, de sorte que o exercício da ação não pode ser prorrogado por inércia do Ministério Pùblico. 2. O término da investigação administrativa por supostos atos de improbidade em tempo hábil, de modo a permitir o ajuizamento da respectiva ação no devido tempo, constitui ônus da autoridade que detém a atribuição legal da investigação, não podendo ser ampliado pelo pedido de protesto, mesmo porque a Lei 8.429/1992, ao prever o prazo de 5 (cinco) anos para a prescrição, não prevê causa interruptiva, menos ainda pelo protesto. 3. O disposto no art. 202, II, do Código Civil, no sentido de que "A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;", opera nas relações jurídicas reguladas no Código Civil, de natureza eminentemente privada, não se aplicando às relações jurídico-administrativas, menos ainda de caráter punitivo, como é o caso da ação de improbidade. 4. O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 5. Apelação desprovida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra decisão do juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que nos autos da Ação Cautelar de Protesto indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, diante da inadequação da via eleita, sob o fundamento de que o Código de Processo Civil de 2015 não prevê o procedimento cautelar.

Em razões recursais o Ministério Público aduz a irrelevância do nome dado à ação, de modo que se traduz, na realidade, em notificação/protesto judicial para interrupção da prescrição, previsto no CPC de 2015.

O Apelado José Carlos Junqueira pugna pelo desprovimento do apelo.

Instado a manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo pela ausência de utilidade pública, uma vez que a Lei nº 8.429/92 passou por consideráveis modificações, inclusive, quanto ao prazo para conclusão do inquérito civil.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra decisão do juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que nos autos da Ação Cautelar de Protesto nº 1002635-52.2017.8.11.0003 indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, diante da inadequação da via eleita, sob o fundamento de que o Código de Processo Civil de 2015 não prevê o procedimento cautelar.

O Ministério Público instaurou, em 13/03/2012, o Inquérito Civil nº 03/2012 para apurar suposta conduta ímproba denunciada anonimamente na Ouvidoria do Ministério Público, que relatava a aquisição de medicamentos pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis com suposto favorecimento às empresas Farma Produtos Hospitalares e Stock Comercial Hospitalar ocorrida em meados de 2011.

(ID.

106743572)

Ocorre que o próximo ato instrutório apenas se deu em 22/02/2017, quando do envio do Ofício nº 058/2017/GAB/2ªPJC que determinou a confecção de perícia contábil ao Centro de Apoio Operacional do Ministério Público – CAOP, a fim de constatar a existência de irregularidades nos Pregões Presenciais nºs 11/2011, 111/2011 e 119/2011 (ID. 106743573).

Assim, diante da iminência do transcurso do prazo prescricional, o Ministério Público ajuizou a presente ação cautelar de notificação e protesto em 28/04/2017.

Na mesma oportunidade, em 28/04/2017, o Ministério Público apresentou esclarecimento, no qual afirma que “o desenrolar e conclusão investigativa poderão resultar em eventual ajuizamento de ação civil pública por prática de improbidade administrativa”.

Pois bem.

A pretensão recursal versa sobre a interrupção do prazo prescricional para propositura da demanda de improbidade administrativa ante o ajuizamento da medida cautelar de protesto/notificação.

Entendo que dada a natureza constritiva e restritiva de direitos das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, a ação cautelar de protesto e notificação não pode ser admitida como causa interruptiva da prescrição, vez que implicaria em unilateral e excessiva vantagem a favor do Estado.

Ante a natureza eminentemente punitiva das sanções da Lei de Improbidade Administrativa, o exercício da ação não pode ser prorrogado por inércia, falta de estrutura ou pelo conhecimento tardio dos fatos por parte do Parquet.

Inclusive, a atual redação da pela Lei nº 14.230/21 prevê hipóteses de prescrição intercorrente no âmbito das demandas de improbidade administrativa, não estando a cautelar de protesto entre as causas interruptivas do lapso prescricional.

Ainda, inaplicável ao caso o artigo 202, inciso II, do Código Civil, pois atinente a relações jurídicas de natureza eminentemente privada, não incidindo em relações jurídico-administrativas.

Nesse sentido tem entendido o Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DA LEI 8.429/92 AOS AGENTES POLÍTICOS. AFASTADA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO CABIMENTO NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NATUREZA CONSTRITIVA E RESTRITIVA DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 8.429/92. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Descabe falar em inaplicabilidade da lei de improbidade aos agentes políticos, na medida em que este TRF da 1ª. Região, em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ, já decidiu que o réu, na condição de agente político responde por improbidade administrativa, na forma da Lei 8.429/92. 2. A tese da inaplicabilidade da Lei 8.429/1992 a agentes políticos não merece acolhimento porque o STF, no julgamento do RE 976.566, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.9.2019 (Tema 576 da Repercussão Geral), fixou o seguinte entendimento: "O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias" (STJ. REsp 1784262/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 17/12/2019, DJe de 12/05/2020).
3. Não há se falar no manejo da cautelar de protesto com vista a interromper a prescrição no âmbito da ação civil pública por ato de improbidade administrativa em razão da natureza punitiva das penas previstas na Lei 8.429/92, as quais constringem e restringem direitos do requerido, de sorte que o exercício da ação não pode ser prorrogado por inércia ou pelo conhecimento tardio dos fatos por parte do Ministério Público Federal. ( AC 0000069-89.2014.4.01.3908, DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, TRF1 - TERCEIRA TURMA, e-DJF1 29/06/2018 PAG.)
4.
Não se pode aplicar à ação civil de improbidade o disposto no art. 202, II, do Código Civil, que prevê a interrupção da prescrição pelo protesto, por cuidar o Código Civil de relações jurídicas de natureza eminentemente privada, não se aplicando, portanto, às relações jurídico-administrativas.
5. Dada a natureza constritiva e restritiva de direitos das sanções previstas na Lei 8.429/92, a ação cautelar de protesto não se aplica às ações de improbidade administrativa. Precedentes desta Corte Regional. 6. O requerido, ora agravante, exerceu o cargo de Prefeito do Município de Paratinga/BA no período de 2009 a 2012, ocasião em que o seu mandato eletivo encerrou-se em 31/12/2012. Consequentemente, tendo a ação principal sido ajuizada em 28/04/2019, consumou-se a prescrição prevista no art. 23, inciso I, da Lei nº. 8.429/92. 7. Pronunciada a prescrição quanto às sanções próprias da improbidade administrativa, resta analisar a pretensão imprescritível de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato doloso previsto na Lei nº. 8.429/92. 8. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (STF. RE nº. 852.475/SP, Tema nº. 897 da Repercussão Geral, Plenário, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Rel. p/acórdão Ministro Edson Fachin, DJE nº. 162 de 09/08/2018). 9. Agravo de instrumento parcialmente provido, para reconhecer a ocorrência da prescrição, salvo em relação a eventual pretensão de ressarcimento de danos ao erário, decorrentes de atos dolosos de improbidade administrativa (imprescritível).

(TRF-1 - AI: 10135187420204010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 09/03/2021, TERCEIRA TURMA) [Destaquei]

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO. FINALIDADE DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Apelação do MPF contra sentença que indeferiu a inicial de ação de protesto, extinguindo o feito sem resolução do mérito, buscando o MPF, por meio da ação de protesto, interromper o prazo para a propositura de ação de improbidade administrativa contra ex-prefeito, em razão de supostas irregularidades na aplicação de recursos federais provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, tendo em vista a existência de investigação (ainda) em curso (Inquérito Civil nº 1.27.002.000218/2013-78). 2. O término da investigação administrativa por supostos atos de improbidade em tempo hábil, de modo a permitir o ajuizamento da respectiva ação no devido tempo, constitui ônus da autoridade que detém a atribuição legal da investigação, não podendo ser ampliado pelo pedido de protesto, mesmo porque a Lei 8.429/1992, ao prever o prazo de 5 (cinco) anos para a prescrição, não prevê causa interruptiva, menos ainda pelo protesto. 3.
O protesto, um procedimento de jurisdição voluntária - não se trata, portanto, de ação, mesmo porque não há sequer partes em sentido substancial -, destinado, entre outras finalidades, a comunicar uma manifestação formal de vontade a outrem, não tem a serventia pretendida pelo recorrente, de interromper e ampliar, dada a recontagem integral, o prazo prescricional da ação de improbidade administrativa
.
4. O disposto no art. 202, II, do Código Civil, no sentido de que "A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;", opera nas relações jurídicas reguladas no Código Civil, de natureza eminentemente privada, não se aplicando às relações jurídico-administrativas, menos ainda de caráter punitivo, como é o caso da ação de improbidade.
5. Apelação desprovida.

(TRF-1 - AC: 00003068720184014004, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 13/10/2020, QUARTA TURMA) [Destaquei]

Nota-se, apesar de insistir na tese de possibilidade de interrupção da prescrição, a própria Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo improvimento do apelo, porquanto reconhece que as alterações realizadas na Lei de Improbidade administrativa pela Lei n. 14.230/2021 impôs prazo prescricional para a conclusão do inquérito civil.

Com a vigência da Lei nº 14.230/2021, que alterou disposições da Lei de Improbidade Administrativa, a prescrição para aplicação das sanções passou a ser de 5 (cinco) anos, contados após o término do exercício do mandato, para 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência

O Supremo Tribunal Federal recentemente editou o Tema 1199, que dispõe sobre a aplicação ou não do novo prazo, vale mencionar:

Tese ARE 843989:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Assim, em observância ao artigo 23, da Lei 8429/92 (redação anterior à Lei n. 14.230/2021), considerando que a suposta aquisição de medicamentos pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis com favorecimento às empresas Farma Produtos Hospitalares e Stock Comercial Hospitalar ocorreu em meados de 2011, durante mandato que perdurou entre 2008 e 2012, a ação de responsabilização por improbidade administrativa deveria ser ajuizada até cinco anos após o término do exercício de mandato, em 2017.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para manter incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022